Tribunal: TJPA
Processo: 0812505-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812505-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELINGTON CORREA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0812505-52.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0005369-09.1999.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: WELINGTON CORREA NASCIMENTO

IMPETRANTE: DR. THELL THALISMANN DO CARMO FERREIRA - OAB PA36468

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de condenado por crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), com pena fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, mais 262 dias-multa, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA. A defesa alega nulidade do trânsito em julgado e ilegalidade da prisão por ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, tendo o paciente permanecido solto durante a tramitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso de réu solto assistido pela Defensoria Pública, a ausência de intimação pessoal da sentença condenatória acarreta nulidade do trânsito em julgado e da prisão decorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação do defensor regularmente constituído ou da Defensoria Pública supre a necessidade de intimação pessoal do réu solto, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal.

A intimação pessoal do acusado solto somente é exigida quando demonstrado prejuízo concreto à defesa, o que não ocorreu no caso.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a intimação do defensor basta para a fluência do prazo recursal, inexistindo nulidade pela ausência de intimação pessoal do réu solto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A intimação do defensor público ou advogado constituído é suficiente para a fluência do prazo recursal quando o réu se encontra solto, sendo prescindível a intimação pessoal.

A ausência de intimação pessoal do réu solto não gera nulidade do trânsito em julgado nem da prisão, salvo comprovação de prejuízo à defesa.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 392, II e VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 211875, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30.05.2022, DJe 01.06.2022; STJ, AgRg no RHC 194644, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0812505-52.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0005369-09.1999.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: WELINGTON CORREA NASCIMENTO

IMPETRANTE: DR. THELL THALISMANN DO CARMO FERREIRA - OAB PA36468

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
WELLINGTON CORREA NASCIMENTO
, com pedido de liminar, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, com fundamento na condenação transitada em julgado por crime de roubo, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, com pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, prolatada em 07/04/2010 (ID nº 27722082). A sentença transitou em julgado livremente para ambas as partes, conforme consta em ID nº 27722082.

A defesa sustenta que a prisão do paciente é ilegal por ausência de intimação pessoal sobre a sentença condenatória, alegando nulidade do trânsito em julgado. O impetrante alega que o demandante, solto, não foi intimado pessoalmente, o que, segundo a defesa, inviabilizaria o exercício de sua defesa técnica e ensejaria a nulidade da prisão (ID nº 27880484).

O pleito emergencial foi indeferido nos termos da decisão de Id. 27752896.

O Juízo originário informou que a sentença foi publicada regularmente, e o paciente foi assistido pela Defensoria Pública, sendo a intimação do defensor constituído considerada suficiente para a fluência do prazo recursal, conforme art. 392, II, do Código de Processo Penal (ID nº 27853923). Ademais, diante da impossibilidade de localizar o réu, foi determinada a intimação editalícia, que transcorreu regularmente, conforme preceitua o art. 392, VI, do CPP.

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id.
27880484
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Conforme relatado, em 07/04/2010, o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, tendo a sentença transitado em julgado livremente para defesa e acusação (Id. 27722082).

No dia 05/07/2010, foi expedido mandado de intimação pessoal da sentença, contudo em 08/07/2010, o Oficial de Justiça certificou que não localizou o demandante no endereço indicado nos autos (Id. 27722083).

Em razão disso, no dia 08/11/2020, o Juízo originário determinou a citação por Edital (Id. 27722083), e, após transcorrido o prazo legal de 90 dias, determinou a expedição de mandado de prisão (Id. 27722084). Ainda assim, o coacto não foi localizado.

Em 04/04/2025, foi expedido novo mandado de prisão em desfavor do paciente, o qual foi cumprido em 28/04/2025.

Neste contexto, a Defesa impetra o presente
mandamus
, no qual sustenta que o trânsito em julgado da sentença é nulo e a prisão do demandante é ilegal em razão da ausência de intimação pessoal.

Compulsando os autos, entendo ser o caso de denegação da ordem, nos termos do art. 392, II, do CPP.

Explico.

Conforme informado pela autoridade impugnada no Id. 2785923, o provimento jurisdicional condenatório foi regularmente publicado (Id. 56157591 dos autos originários), ocasião em que o paciente era assistido pela Defensoria Pública.

Dessa forma, não estando o demandante custodiado, a intimação de seu defensor regularmente constituído se mostrou medida suficiente para a fluência do prazo recursal, não havendo obrigatoriedade de intimação pessoal deste, salvo demonstração inequívoca de prejuízo, o que não ocorreu caso sob análise.

Neste sentido, trago jurisprudência das Cortes superiores:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS SOLTOS E COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA . MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes . 2. Ato dito coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto. Precedentes . 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 211875 SC 0114150-36.2022 .1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS SOLTOS . INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do representante processual acerca da sentença condenatória, sendo prescindível o envio de comunicação ao acusado em liberdade. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no RHC: 194644 SC 2024/0070256-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/09/2025